Tribunal: TJMT
Processo: 0018211-48.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018211-48.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMILSON MIRANDA JUNIOR - CPF: 009.657.811-43 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAIS CAMILA MARIA DE SOUZA NEVES - CPF: 024.916.261-01 (VÍTIMA), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO
POR LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença que condenou
o acusado
pela prática do crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §2º, do CP), à pena de 03 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação para constrangimento ilegal ou para a forma simples do cárcere privado, o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se há provas suficientes para manutenção da condenação por cárcere privado qualificado;

(
ii
) se é possível a desclassificação para outro tipo penal;

(
iii
) se a agravante de violência doméstica pode ser reconhecida de ofício; e

(
iv
) se é cabível o afastamento das custas processuais com fundamento na hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por cárcere privado qualificado, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. A desclassificação para constrangimento ilegal ou para a forma simples do cárcere privado não se sustenta, diante da prova da violência física e moral
,
da privação da liberdade
da vítima
e
do
grave sofrimento físico ou moral
resultante
.

6. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP foi corretamente reconhecida,
nos termos do art. 385 do CPP, dada a clara configuração de violência doméstica

e
su
a expressa narrativa
na exordial acusatória
.

7. A hipossuficiência financeira não isenta o condenado do pagamento das custas processuais, as quais decorrem da própria condenação criminal, podendo a exigibilidade ser suspensa na fase de execução, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, quando firme e coerente com demais provas, é suficiente para embasar condenação penal.

2. É inviável a desclassificação do crime de cárcere privado qualificado quando presentes
todas as elementares
do delito
.

3. A agravante do art. 61, II, 'f', do CP pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, desde que configurada nos autos.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência legal da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução eventual suspensão da exigibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
.
148, § 2º; 61, II, “f”; CPP, arts.
385 e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024,
DJe
6/6/2024;

STJ,
AgRg
no
REsp
n.

904.588/RJ, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022,
DJe
14/3/2022;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/8/2023,
DJe
28/8/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EMILSON MIRANDA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
EMILSON MIRANDA JÚNIOR
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.
0018211-48.2018.8.11.0042
,
que o
condenou
pela prática do crime de
cárcere privado qualificado
(art. 148, §2º, do Código Penal), com imposição da pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
,
ensejo em que extinguiu a punibilidade do réu quanto ao crime de ameaça em razão da prescrição da pretensão punitiva e o absolveu da imputação de prática do crime de constrangimento ilegal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 256023772, o recorrente pleiteia a
absolvição quanto ao delito de cárcere privad
o
, sob o argumento de ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito de constrangimento ilegal
, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com pleitos consecutivos: (i) pela desclassificação para a modalidade simp
les do crime de cárcere privado
, sendo
excluída a qualificadora do §2º do art. 148 do CP
,
(
ii
) pelo afastamento da agravante do ar
t. 61, II, "f", do Código Penal
e, (
iii
) pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 256023778, nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça

o
pinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer visto no ID 265771754.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(
ID

256023773
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do
objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado p
elo réu
,
pois
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia
que, entre os dias 14 e 15 de junho de 2017, na residência particular situada na rua Bogotá, n. 610, bairro Jardim das Américas, na cidade de Cuiabá/MT,
EMILSON MIRANDA JUNIOR
privou a liber
dade d
a vítima
Laís Camila Maria de Souza Neves,
sua ex-
namorada
.

Além disso, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
EMILSON
constrangeu a vítima
Laís Camila Maria de Souza
,
mediante violência, a fazer o que a lei não manda, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Em razão desses fatos
,
o ora apelante
foi
denunciado

pela prática dos crimes previstos nos a
rt. 148, § 2º
; art. 146,
caput
e art. 147,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
e, após a regular instrução do feito,
a inicial acusatória foi julgada parcialmente procedente
para condená-lo
apenas pelo crime de cárcere privado

qualificado
,
en
quanto reconhecida a
prescrição quanto ao crime de ameaça e
a
absolv
ição do delito
de constrangimento ilegal
.

C
ircunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. Do

pleito absolutório
secundado pelo pedido de desclassificação
:

Conforme relatado, a defesa pugna pela
absolvição
do acusado
por falta de provas
da ocorrência do crime
de cárcere privado
ou a
desclassificação para
os crimes de
constrangimento ilegal ou
de

c
árcere privado simples.

A irresignação não merece prosperar.

Da detida análise dos autos, verifico que tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva

se dessumem do Boletim de Ocorrência, do Pedido de Providências Protetivas, do Termo de Representação, do Laudo Pericial de Corpo de Delito,
todos constantes no ID
256023701
, além dos depoimentos prestados pela vítima na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial,
EMILSON MIRANDA JUNIOR
(ID
256023739
) narrou ter se relacionado com a vítima
e
esclareceu
que, no dia dos fatos,
estavam na sua residência quando
tiveram um desentendimento
motivado por ciúme
, mas

negou tê-la

agredido ou
impedido de sair de casa
.

Por outro lado, n
as duas oportunidades em que foi ouvida
(ID
256023738
e ID
256023701
)
,
a ofendida
Laís Camila Maria de Souza Neves

confirmou
que o recorrente
EMILSON
a privou de sua liberdade,
sendo
que
,
no dia dos fatos foi mantida presa na casa do acusado por cerca de 16 horas, entre
as
22h do dia 14/06/2017 até a tarde do dia seguinte, quando conseguiu deixar o local.

Contou que, nesse período, o recorrente
iniciou uma discussão porque acreditava que ela estava mantendo relacionamento com outra pessoa,
então passou a agredi-la com tapas no rosto e apertou seu pescoço
, além de ameaçar afogá
-la na piscina da casa,
submetendo-a a intenso sofrimento físico e moral
.

E
,
apesar da inexistência de testemunhas ouvidas nos autos,
é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada
na hipótese, em que a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz,
firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos
às ocultas
e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal
,
se

não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
,
devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu
, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas
.

A propósito,
o entendimento
pacífico
do Superior Tribunal de Justiça
caminho justamente no
sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
– destaquei.

Não bastasse, o
laudo pericial de corpo de delito juntado aos autos
no ID 256023701
corrobora os relatos da vítima, pois atestou que ela apresentava "
equimoses avermelhadas/arroxeadas na região
carotidiana
esquerda
",
lesões compatíveis com as agressões físicas narradas
, o que afasta a possibilidade de desclassificar a conduta do acusado para a modalidade simples do art. 148 do Código Penal ou para o crime de constrangimento ilegal, já que a conduta imputada ao réu se
subsome
perfeitamente ao previsto no art. 148, § 2º do Có
digo Penal
,

com todas as suas elementares
.

Portanto,
deve ser mantida a sentença objurgada
, já que ficou
devidamente comprovado que o recorrente privou a vítima de sua liberdade
,
mantendo-a em cárcere privado em sua residência
, por cerca de 16 horas,
nas quais vivenciou momentos de terro
r
,

causando-lhe grave sofrimento
físico e moral
.

2.

Do afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP:

Alternativamente, a defesa busca o
afastamento da agravante de violência doméstica contra a mulher, prevista no art. 61, II, 'f' do CP
, uma vez que não houve pedido do Ministério Público para seu reconhecimento
.

Novamente sem razão.

Como se sabe
, o art. 385 do CPP é claro ao dispor que "
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
", de modo que não há
necessidade de que a agravante de violência doméstica
estivesse expressa
na denúncia, podendo o magistrado reconhecê-la na sentença,
desde que o fizesse de forma fundamentada
, exatamente como ocorreu na hipótese
.

Isso porque, consoante já demonstrado, ficou devidamente comprovado que
o crime de cárce
re privado qualificado ocorreu no
contexto de uma relação
afetiva entre o acusado e a vítima
,
situação

expressamente referida na exordial acusatória, devidamente explana na r. sentença,

e

qu
e se amolda perfeitamente ao conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher p
revisto na Lei 11.340/2006
,
ex
vi
STJ –

AgRg
no
AREsp
n. 2.203.491/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 18/8/2023
.

Portanto, não há qualquer ilegalidade no r
econhecimento da agravante pelo juízo sentenciante, tendo sido observado o
disposto no art. 385
do CPP
.
Nesse sentido:

“(...) 2. "Nos termos do
art
. 385 do Código de Processo Penal, o juiz pode reconhecer a presença de agravantes genéricas, ainda que estas não tenham sido descritas na denúncia ou alegadas pela acusação" (
AgRg
no
REsp
n. 1.904.588/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022)
.
”

(STJ -
A
gRg

no
A
REsp
:
2179709 SP 2022/0236011-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

23/02/2024).

3. Da concessão dos benefícios da justiça gratuita:

Por fim, a defesa pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao acusado, tendo em vista sua hipossuficiência financeira.

Todavia, c
omo cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...)
7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
custas processuais
é a fase de
execução
e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais
"
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

EMILSON MIRANDA JUNIOR
, mantendo inalterada a
sentença prolatada pelo d. Juízo
da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.º
0018211-48.2018.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025